Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal de Sobradinho/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva.
Condenação pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica, com pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa e reparação material de R$ 1.825,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve dolo do apelante em enganar a vítima para obter vantagem indevida, caracterizando o crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos elementos de prova, incluindo ocorrência policial, comprovantes de transferência bancária, arquivos de mídia e depoimentos colhidos em juízo.
A defesa alega ausência de dolo, afirmando tratar-se de mero ilícito civil por inadimplemento contratual, mas não há provas que sustentem essa tese.
Os depoimentos da vítima, em conjunto com as demais provas, demonstram a intenção do réu em ludibriar a vítima e mantê-la em erro, com o intuito de obter vantagem ilícita.
O conjunto probatório foi bem analisado na sentença, evidenciando que o acusado não mais trabalhava na produção dos espetinhos quando firmou contrato com a vítima, omitindo informações e não entregando os produtos acordados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A materialidade e autoria do crime de estelionato mediante fraude eletrônica restam comprovadas pelos elementos de prova. 2. A ausência de dolo não se sustenta diante das evidências apresentadas."